Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016505-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Oliveira de Alencar, em favor de José Andrade Cavalcante, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo (duas vezes) e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, inciso II e V, c.c. § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 3o, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.
O impetrante aduz que o paciente, conquanto esteja segregado desde 6/3/2019, até o momento não foi inquirido pela autoridade coatora, e embora tenha apresentado resposta à acusação em 10/2/2020, ainda não foi apreciada pelo juízo de origem.
Argumenta que o Ministério Público Estadual sustenta suas acusações em meras conjecturas, haja vista que o fato de ter seu nome citado por uma única pessoa não faz do paciente culpado.
Sustenta que nenhuma testemunha reconheceu o paciente, e que o corréu Thiago Nery mente descaradamente.
Assinala que nada de ilícito foi localizado no celular do paciente, nenhuma mensagem, áudio ou ligação que possa incriminá-lo, sendo que o relatório policial mal fala de sua participação.
Diz o impetrante que a participação de José Andrade está embasada unicamente na declaração de Thiago, e pelos números encontrados na agenda de seu telefone, o que não faz qualquer prova contra o paciente.
Afirma que, na data do fato, estava em sua casa, em Vila Rica, impossibilitando, portanto, que estivesse em dois lugares ao mesmo tempo.
Requer, liminarmente, a revogação de sua prisão cautelar, sendo, se for o caso, impostas medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
Pesa contra o paciente, José Andrade Cavalcante, a suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo [duas vezes] e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, inciso II e V, c.c. § 2o-A, inciso I, e art. 157, § 3o, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], segundo se depreende de excerto da exordial acusatória:
“1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, desde data incerta (ao menos no mês de dezembro de 2018) até o dia 25 de janeiro de 2019, os denunciados sobreditos associaram-se, de forma armada, de maneira estável e duradoura, para o fim específico de cometer crimes, notadamente roubo de gado.
2. Consta também que, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 17h00, na propriedade rural denominada ‘Fazenda Recanto Alegre’, situada a aproximadamente 22 km do perímetro urbano, na Zona Rural desta cidade (fl. 17), os denunciados sobreditos, dando execução à finalidade pela qual se associaram, agindo, portanto, em concurso e com unidade de propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas:
- PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA
- ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA
- ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
- JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA
- WELTON BEZERRA MOTA
- RONALDO PEREIRA DOS SANTOS
- RUBENS GARLINDO DE OLIVEIRA
- FLÁVIO DE CAMARGO OLIVEIRA
- JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA
- LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA
- EDUARDO JOSÉ RESLER e
- ROBERTO JOSÉ PEREIRA,
as quais foram mantidas sob o poder dos agentes, com restrição da liberdade delas:
2.1 Tentaram subtrair, para eles, semoventes pertencentes à vítima ‘JARBAS’ (proprietário da Fazenda Recanto Alegre) e, somente não consumaram o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade deles.
2.2 Subtraíram, para eles, 01 (uma) televisão (de marca não descrita) de 40 polegadas, 02 (dois) colchonetes, 01 (uma) barraca, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) relógio e 01 (uma) botina (não apreendidos e ainda não avaliados), bem como a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes à vítima ‘JARBAS’ (proprietário da Fazenda Recanto Alegre).
2.3 Agindo com desígnios autônomos, subtraíram, para eles, 01 (um) telefone celular ‘J5 Prime’, cor dourada, 01 (um) canivete da marca ‘Zebu’ (não apreendidos e ainda não avaliados) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, de propriedade da vítima FLÁVIO DE CAMARGO OLIVEIRA (fls. 68/69).
3. Consta também que, na mesma data e lugar indicados no ‘item 2’, por volta das 22h00, os denunciados antes aludidos, dentro do mesmo contexto fático (mas com desígnios autônomos), agindo em concurso e com unidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas ROBERTO JOSÉ PEREIRA, EDUARDO JOSÉ RESLER (as quais foram mantidas sob o poder dos agentes, com restrição da liberdade delas) e RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA, praticada com intenção de matar a vítima RAIMUNDO (tentativa de latrocínio), objetivo esse (morte da vítima) não atingido por circunstâncias alheias à vontade deles, 01 (um) veículo Toyota/Hillux SW4 SRV 4x4, cor preta, ano 2006, modelo 2007, placas CYO-8846, (não apreendida), avaliado em R$ 65.000,00 (auto de avaliação indireta a fls. 138), pertencente à vítima EDUARDO.
Consoante se apurou, os denunciados referidos no ‘item 1’ se associaram com o propósito de montar um grupo que agiria com a finalidade de roubar semoventes em propriedades rurais da região. Os crimes seriam praticados (sempre de forma semelhante) com a utilização de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas e funcionários das propriedades.
Dando execução ao propósito referido, eles planejaram um roubo de gado na ‘Fazenda Recanto Alegre’, o que ocorreu da seguinte forma.
EVERALDO é proprietário de um abatedouro de bovinos (tudo aponta que se trata do destino dos animais subtraídos) e EDUARDO era responsável pelos caminhões que prestavam serviços de transporte de semoventes para EVERALDO, veículos estes utilizados para a execução do crime. EVERALDO e EDUARDO foram mandantes do crime.
JAILDO e ANDERSON assumiram a condução dos caminhões (um cada) providenciados por EDUARDO para o transporte do gado que seria roubado; eles ficaram nas proximidades da propriedade rural à espera do melhor momento para embarcar o gado.
ALEX, vulgo ‘Menor’, providenciou as armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa (sic – fls. 187). Ao menos THIAGO NERI, ALEX (‘Menor’), SILAS, MARCO ANTÔNIO, ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’, e JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’, dirigiram-se à propriedade rural para executar o roubo.
Quanto a ALEX DA SILVA COSTA (apelido ‘Furete’), não ficou esclarecido se ele ingressou na fazenda ou deu apoio logístico/cobertura ao grupo, mas é certa a sua participação nos fatos, haja vista as diversas ligações entre ele e ADEMIR e SILAS durante a execução do crime (ver fls. 352/353). Da mesma forma, restou demonstrada a ligação de KLEITON GUILHERME ao grupo, conforme extratos de ligações telefônicas de fls. 333/350, de modo que os contatos ocorreram inclusive durante a execução do delito.
Pois bem. Na data dos fatos, (ao menos) os denunciados THIAGO NERI, ALEX (‘Menor’), SILAS, MARCO ANTÔNIO, ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’, e JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’, foram até à referida propriedade rural por volta das 17h00min, anunciaram o assalto, renderam os funcionários PAULO SÉRGIO ALVES PEREIRA (gerente da Fazenda), ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA (esposa de PAULO), ROBERTO PEREIRA SANTOS (sobrinho de PAULO) e JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA (irmão de PAULO). JOSÉ DOS REIS levou um tapa na nuca.
Na ocasião, dois dos meliantes, chegaram em uma motocicleta e, com o propósito de disfarçar o intento criminoso, indagaram se os funcionários da fazenda sabiam onde ficavam os índios de uma aldeia próxima. Logo em seguida, eles sacaram armas de fogo, determinaram que todos se deitassem e ficassem com a cabeça no chão; em seguida, amarraram as vítimas (com exceção de ANA LÚCIA) e trancaram-nas em um dos quartos da sede da fazenda com o propósito de roubar gado.
Vale destacar que ANA LÚCIA somente não foi amarrada porque entre o grupo rendido estavam as duas filhas dela, uma de 09 (nove) anos e outra de apenas 10 (dez) meses de idade, as quais ficaram sob os seus cuidados.
A vítima WELTON BEZERRA MOTA passava em frente à fazenda de bicicleta quando foi abordada por um dos agentes (tudo indica que se trata de THIAGO NERI), em uma moto. Após pedir o celular da vítima emprestado, ele sacou uma arma de fogo e determinou que ela abaixasse a cabeça. A vítima foi levada até à fazenda, teve as mãos amarradas e foi levada até um quarto onde havia outras pessoas rendidas. WELTON afirmou que foi agredido com chutes e tapas.
Com as vítimas rendidas, os meliantes pediam dinheiro e reviravam a casa em busca de bens. Enquanto isso, parte do grupo ia separando o gado para roubar (fls. 55).
Os meliantes determinavam que as vítimas olhassem para o chão e não olhassem para eles. Enquanto estavam no quarto, um dos denunciados ia ao cômodo e dizia que ‘se alguém fizesse alguma gracinha e tirasse a corda ele ia meter bala’ (fls. 112).
Nesse contexto, os agentes armados renderam também as vítimas RONALDO PEREIRA DA SILVA e RUBENS GARLINDO DE OLIVEIRA, as quais foram pescar no período da tarde e retornaram para a sede da fazenda durante a execução do crime (fls. 84/85 e 96/97). Eles foram agredidos, amarrados e levados até o quarto onde as demais vítimas estavam trancadas.
Durante a execução do roubo, dois caminhões chegaram ao local para descarregar bezerros (por volta das 19h00min). O caminhão conduzido por JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA, tendo LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA como passageiro, encostou no embarcador e o caminhão conduzido por FLÁVIO DE CAMARGO OLIVEIRA parou mais afastado (fls. 68).
Os três ocupantes dos dois caminhões foram abordados e rendidos pelos criminosos armados. Após os meliantes determinarem que eles se deitassem no chão, amarraram-nos e trancaram-nos em um quarto (fls. 68/68-verso). Depois, FLÁVIO ficou em quarto separado.
Enquanto FLÁVIO ainda estava deitado no chão, um dos criminosos o agrediu com uma coronhada na cabeça e chutes na região lombar; foram subtraídos dele 01 (um) telefone celular ‘J5 Prime’, cor dourada, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e um canivete da marca ‘Zebu’ (fls. 68/68-verso). FLÁVIO suportou as lesões corporais descritas às fls. 72/75 (item 2.3).
LUCIANO foi agredido com chutes nas costelas por THIAGO NERI o qual também apontou uma arma na direção da cabeça da vítima (fls. 122/123 e 124).
Como os caminhões que iam descarregar o gado demoraram para retornar, EDUARDO JOSÉ RESLER, ROBERTO JOSÉ PEREIRA e RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA foram ao local em uma caminhonete Toyota/Hillux SW4, cor preta, placas CYO-8846. Ao chegarem na propriedade, perceberam uma movimentação estranha (fls. 76, 129 e 141).
A vítima EDUARDO (condutor do veículo) tentou retornar para acionar a Polícia, mas foi impedido pelos meliantes, que passaram a efetuar disparos de arma de fogo em face do veículo por eles ocupado, além de fechar a porteira para impedir a passagem do automóvel.
EDUARDO e ROBERTO foram rendidos e amarrados; EDUARDO foi agredido com empurrões. Por sua vez, RAIMUNDO conseguiu sair correndo e, nesse instante, os criminosos passaram a efetuar disparos de arma de fogo na direção dele com o propósito de matá-lo (fls. 141).
Os denunciados somente não mataram RAIMUNDO porque ele conseguiu se esquivar dos disparos e fugir. Nesse contexto, os indiciados subtraíram o veículo Toyota/Hillux SW4, cor preta, placas CYO-8846 (item 3).
O grupo somente não consumou o crime de roubo de gado porque RAIMUNDO conseguiu fugir, o que despertou o receio de que fosse acionada a Polícia. Ademais, um dos caminhões de João Paulo Queiroz apresentou problemas no local, de modo que os meliantes não conseguiram desocupar o embarcador (fls. 11/12) – item 2.1.
Embora não tenham conseguido roubar o gado, os meliantes subtraíram outros bens da Fazenda, quais sejam: 01 (uma) televisão (de marca não descrita), 40 polegadas, 02 (dois) colchonetes, 01 (uma) barraca, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) relógio, e 01 (uma) botina (não apreendidos e ainda não avaliados), bem como R$ 600,00 (seiscentos reais) – item 2.2.
As vítimas tiveram a liberdade restringida por horas. Durante a madrugada do dia 26/01/2019, policiais militares de Canabrava do Norte foram acionados por João Paulo Queiroz e informados do crime. Os policiais foram até a propriedade rural e encontraram FLÁVIO amarrado e trancado em um dos quartos; ele apresentava ferimentos. A Polícia precisou arrombar a porta do quarto no qual FLÁVIO estava para socorrê-lo (fls. 08).
Quando a Polícia Civil chegou à propriedade rural, o curral estava cheio de vacas nelores enxertadas de bezerros ‘pura origem’, animais de alto valor econômico, já separadas para a subtração.
Vale registrar que durante a empreitada criminosa PAULO SÉRGIO foi agredido nos ombros e na cabeça com um revólver, além de ter as mãos amarradas para trás. Em razão das agressões, ele suportou as lesões corporais descritas a fls. 50/53.
THIAGO NERI foi reconhecido pelas vítimas WELTON, LUCIANO e JOAQUIM (fls. 110, 124 e 127) como sendo um dos executores do crime. Ademais, os policiais obtiveram uma foto de THIAGO NERI conduzindo o veículo SW4 roubado, conforme se observa a fls. 193.
Cumpre salientar que após ser preso na cidade de Comodoro/MT, THIAGO NERI confessou a prática do crime e relatou a participação de ALEX, vulgo ‘Menor’, ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’, JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’ e MARCO ANTÔNIO nos fatos delituosos.
THIAGO afirmou que, ao chegarem à fazenda, ele e MARCO ANTÔNIO ficaram na porteira de entrada, enquanto ALEX, vulgo ‘Menor’, ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’, e JOSÉ ANDRADE, vulgo ‘Maranhão’, renderam as pessoas que estavam na propriedade (fls. 187).
MARCO ANTÔNIO foi reconhecido pelas vítimas PAULO SÉRGIO, ANA LÚCIA, RONALDO, RUBENS e JOSÉ DOS REIS (fls. 46, 57, 87, 99 e 120) como sendo um dos executores do crime.
Vale destacar também que MARCO ANTÔNIO, SILAS, THIAGO NERI e ALEX DA SILVA COSTA tiveram a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2o Vara de São Félix do Araguaia pela prática, em tese, de crime de roubo de gado, na forma tentada, na ‘Fazenda Água Azul’, em 30/12/2018. O crime foi praticado com o mesmo modo de execução do delito em tela (autos 148216 – fls. 287/298).
SILAS GOULART SILVA foi reconhecido pela vítima Paulo Sérgio Alves Pereira como um dos executores do crime (fls. 46). SILAS manteve contato telefônico com EDUARDO VIEIRA GOMES no dia do crime (na tabela 13, fls. 351), e com ALEX DA SILVA COSTA durante a empreitada criminosa (fls. 353).
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘Menor’, foi quem convidou THIAGO NERI para praticar do crime, forneceu as armas utilizadas na execução do delito e negociou a venda dos animais que seriam subtraídos, conforme informou este último (fls. 185/189).
Vale notar que no telefone celular apreendido com Ana Lúcia Anastácio Sobrinho, vulgo ‘Nana’ (por outro crime – fls. 308), foram encontrados áudios cujo conteúdo está relacionado à negociação de uma caminhonete no dia seguinte ao crime de roubo da SW4; o interlocutor foi apontado como sendo ALEX, vulgo ‘Menor’ (áudios transcritos a fls. 354/355).
JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, vulgo “Maranhão”, foi mencionado no interrogatório de THIAGO como sendo um dos autores do crime (fls. 185/189). Na agenda do telefone celular dele, havia o contato de ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, vulgo “Cabelo”, e de THIAGO, consoante se observa a fls. 352.
Quanto a ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, que também foi mencionado no interrogatório de THIAGO como sendo um dos autores do crime (fls. 185/189), verificou-se que ele manteve contato com ALEX, vulgo ‘Furete’, inclusive por ocasião da execução do delito (fls. 353).
JAILDO DIAS DOS SANTOS e ANDERSON MARQUES SALES ficaram com os caminhões que conduziam estacionados no entroncamento da BR-158, saída para Canabrava do Norte (próximo do local onde o crime ocorreu), durante a noite e madrugada do dia 25 para o dia 26/01/2019. Policiais desconfiaram da atitude deles e eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia, ocasião em que apresentaram diversas versões mentirosas.
Por fim, JAILDO e ANDERSON acabaram por afirmar que iam fazer um frete de gado a mando de EDUARDO e confirmaram que foram procurados por um motociclista durante a madrugada do crime ocorreu para indicar o local onde o gado seria embarcado (fls. 153/155 e 165/168). Eles foram presos em flagrante delito.
Saliente-se que o telefone celular de JAILDO foi encontrado desligado, embaixo do banco do caminhão (fls. 217) e constatou-se que as conversas realizadas entre ele e EDUARDO e EVERALDO foram, não por acaso, deletadas (fls. 358).
As tabelas de ligações 01 e 02 de fls. 326/328 demonstram que houve ligações telefônicas realizados na véspera e na data do crime entre JAILDO, ANDERSON, EVERALDO e EDUARDO. EDUARDO e EVERALDO, como já mencionado, atuaram como mandantes do crime.
EVERALDO entrou em contato com o advogado que acompanhou os caminhoneiros JAILDO e ANDERSON durante a lavratura do flagrante, consoante se observa a fls. 360.
No que toca a ALEX DA SILVA COSTA, vulgo ‘Furete’ ou ‘Profeta’, as investigações apontaram que ele utilizava o telefone cadastrado em nome de Fernando Pessoa e manteve contato com ‘Silson’ (KLEITON), EDUARDO (tabela 12), ADEMIR, THIAGO NERI e SILAS, (tabela 13), consoante se observa a fls. 350/353. Reitere-se que ele teve a prisão preventiva decretada em São Félix do Araguaia pela prática de crime semelhante, praticado em conjunto com MARCO ANTÔNIO, SILAS e THIAGO NERI (fls. 287/298).
No que se refere a KLEITON GUILHERME, as investigações apontaram que ele utilizava um número cadastrado em nome de Silson Queiroz de Mendonça (um senhor de 77 anos); com o extrato reverso do IMEI, verificou-se que no mesmo IMEI havia outro número cadastrado em nome de KLEITON GUILHERME.
Observa-se a fls. 334/335 que KLEITON manteve contato telefônico com EDUARDO, JAILDO (‘Codeara’) e ALEX, vulgo ‘Furete’, antes e durante o crime, bem como com EVERALDO poucas horas após o crime, conforme se constata no histórico de ligações de fls. 326/332.
De acordo com as investigações, KLEITON trabalhava com o transporte de animais utilizando um caminhão placas JTD-6998 e após o crime na Fazenda Recando Alegre ele foi embora da cidade de Confresa (fls. 335).
Ficou evidenciado nos autos, como se vê, que se tratava de uma associação estável e permanente, especialmente em razão da forma como o crime foi organizado, de estarem armados e serem oriundos de municípios distintos. Tais circunstâncias denotam que havia uma prévia cumplicidade entre eles.
Tendo em vista a existência de associação entre os denunciados, havendo evidências de que eles planejavam e executavam em conjunto os crimes visados, com prévia divisão de tarefas, decorre que cada um deles é partícipe da conduta praticada isoladamente pelos outros (CP, artigo 29). Assim, todos são responsáveis pelos crimes ora imputados”.
A autoridade coatora, acolhendo representação do Delegado de Polícia de Porto Alegre do Norte, decretou a prisão do paciente e dos demais envolvidos na empreitada delituosa, assim fundamentando:
“Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus commissi delicti está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria e provas da materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoas, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, avaliação indireta e relatório policial de investigação devidamente instruído com fotos.
Inferem-se das investigações em andamento indícios de autoria em desfavor dos representados, na medida em que teriam supostamente participado efetivamente da empreitada criminosa os seguintes suspeitos:
[...]
Quanto aos investigados ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, ADEMIR DA SILVA ARAÚJO e JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, em interrogatório realizado em sede policial, THIAGO informou a participação dos suspeitos no crime em questão, bem como revelou com minúcias sua atuação na execução delituosa. Veja-se: ‘(...) que sobre o roubo na fazenda Porto Alegre, do Dr. Jarbas, diz que o ALEX, vulgo ‘Menor’, quem chamou o interrogado para fazer a fita; que estava na casa da tia CREO, quando o ALEX lhe telefonou para fazer o roubo; que quando chegou na quitinete do ALEX, estava ADEMIR, vulgo ‘Cabelo’, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, vulgo ‘Maranhão’, MARCOS ANTÔNIO; que foram todo mundo no GOL e deixaram o carro perto da casa, dizendo que o carro estava quebrado; que ficou na porteira de entrada junto com MARCO ANTÔNIO; que MARANHÃO, CABELO e ALEX foram até à sede da fazenda e perguntaram onde era a entrada de acesso dos índios; que MARANHÃO, CABELO e ALEX renderam as pessoas que estavam na fazenda [...]’.
[...]
Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, haja vista que os representados participaram, em tese, de uma tentativa de roubo de semoventes na Fazenda Recanto Alegre, ocasião em que, utilizando-se de arma de fogo e com emprego de violência com chutes e socos, renderam os funcionários da fazenda (aproximadamente 10 pessoas, inclusive, crianças), trancando-os em um quarto das 21h00min até às 3h30min da madrugada. Na sequência, subtraíram um veículo que chegava à Fazenda e, ao tentar fugir, a vítima Raimundo pelo mato, efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção”.
Pois bem.
A despeito da tese defensiva de negativa de autoria, por ausência de reconhecimento pelas vítimas, se extraem da investigação policial que deu ensejo ao oferecimento da exordial acusatória indícios seguros do envolvimento do paciente com o grupo criminoso descortinado.
O principal indício do envolvimento diz respeito à delação extrajudicial do corréu Thiago Neri Pereira da Silva que apontou a participação de José Andrade Cavalcante, responsável por render as pessoas que estavam na fazenda.
Além disso, a Polícia Judiciária Civil encontrou na agenda do telefone celular do paciente o contato do corréu Ademir da Silva Araújo, vulgo “Cabelo” e de Thiago.
Nessa ordem de ideias, conquanto o paciente não tenha sido formalmente reconhecido pelas vítimas na fase inquisitorial – o que poderá ocorrer durante a instrução probatória –, há fortes indícios de que ele aderiu ao desígnio dos demais comparsas, demonstrando, indene de dúvidas, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, máxime porque estamos diante de uma tentativa de roubo de semoventes, com a utilização de arma de fogo e com emprego de violência com chutes e socos, restrição à liberdade das vítimas por mais de seis horas, e que houve disparos de fogo contra uma delas, que empreendeu fuga pelo mato.
A situação fático-processual de José Andrade é muito semelhante a do corréu Ademir da Silva Araújo, haja vista que ambos, juntamente com Alex, vulgo “Menor”, foram os responsáveis em render as pessoas que estavam na propriedade, de acordo com a delação extrajudicial do codenunciado Thiago Neri Pereira da Silva.
Vale destacar que esta Câmara Criminal, em sessão realizada na data de 30/6/2020, denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor de Ademir da Silva Araújo.
Nesse diapasão, a despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, sobejam dos autos indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, não se podendo falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal.
No que tange à tese de excesso de prazo para formação da culpa, entendo plausível, antes de deliberar a seu respeito, a colheita de informações da autoridade coatora.
De toda forma, já me adianto a ressaltar que se trata de ação penal com doze acusados, vários deles presos em outras Comarcas, razão pela qual se fez necessária a expedição de carta precatórias para citação pessoal, havendo, ainda, provavelmente, diversos pedidos de liberdade formulados pelos defensores, ensejando, ainda mais, a morosidade na realização da audiência de instrução e julgamento.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.